Tribunal: STF
Processo: HC 179840
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaqui/RS, ao receber a denúncia, no processo nº 0001340-25.2018.8.21.0054, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de abril de 2018, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, inciso II (homicídio qualificado por motivo fútil), do Código Penal. Assentou a materialidade e indícios de autoria, aludindo a registro de ocorrência policial, auto de apreensão, auto de levantamento fotográfico, prontuário médico, laudos periciais e depoimentos de testemunhas. Ressaltou os contornos do crime – na presença de diversas pessoas, o paciente teria matado colega de trabalho, mediante golpe de faca, em razão de discussão em jogo de baralho. Salientou a fuga do paciente do local dos fatos. Observou a possibilidade de reiteração delitiva. Concluiu indispensável a custódia para garantir a instrução criminal e a ordem pública.
    Em 29 de novembro de 2018, pronunciou-o. Negou o direito de recorrer solto, declarando permanecerem os motivos ensejadores da prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 498.801/RS. A Quinta Turma inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Articula com o princípio constitucional da não culpabilidade. Sublinha as condições pessoais do paciente – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aponta o excesso de prazo da prisão, dizendo perdurar por 1 ano e 8 meses. Frisa não designada data para o julgamento do Júri.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou marcado, para 15 de abril de 2020, o julgamento no Plenário do Júri. Constatou-se que o Juízo, em 24 de janeiro último, observado o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, manteve a prisão, assentando inalteradas as circunstâncias fáticas que implicaram a custódia.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A análise da decisão mediante a qual implementada a preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito alegadamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são, por si sós, elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento alusivo à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. É inadequado apontar a periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. O Juízo assentou provável a reiteração delitiva, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, uma vez submetido aos holofotes da Justiça. Reportou-se apenas aos contornos do crime, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    A decisão do Juízo, proferida em 24 de janeiro último, considerado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, afasta o excesso de prazo articulado. O dispositivo passou a versar, expressamente, acerca da duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0001340-25.2018.8.21.0054, da Primeira Vara da Comarca de Itaqui/RS. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator